Tribunal: TJDFT
Processo: 0728811-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728811-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE FATIMA ALEXANDRE DANTAS AGRAVADO: COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTONOMOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA - COOPERTAXI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília (ID origem 134712388) nos autos do cumprimento de sentença n. 0722122-64.2018.8.07.0001, a qual indeferiu pleitos relativos à “pesquisa permanente e reiterada no sistema SISBAJUD ("teimosinha"), nos termos pleiteados pelo exequente”. Busca a agravante a reforma da mencionada decisão, almejando o deferimento nesta instância recursal das medidas vindicadas no bojo de localizar patrimônio do executado. Aduz, fundamentalmente, que “o último bloqueio, ainda pelo BACENJUD, tenha ocorrido em 23/06/2020, conforme ID 66415844, e nada obstante o (desarrazoado) interregno de tramitação da execução”. Destaca que “à luz do princípio da duração razoável do processo (incluída a atividade satisfativa), e sem olvidar que o cumprimento de sentença tramita há longos dois anos e seis meses, e considerando-se, ainda, que a última tentativa de bloqueio de ativos financeiros ocorreu em junho/2020, pugna-se pelo provimento do recurso, para que seja determinada a realização de bloqueios reiterados (“teimosinha”) pelo sistema SISBAJUD”. Aponta que “a última tentativa de bloqueio pelo (antigo) BACENJUD de 23/06/2020, pugna-se pelo PROVIMENTO do recurso, para determinar ao juízo a quo a realização de bloqueio de forma reiterada (“teimosinha”), pelo prazo de 30 (trinta) dias, por intermédio do sistema SISBAJUD.”. Defende o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada no recurso à baila, notadamente que “há risco para o agravante de não recebimento do seu crédito, eis que faz muito tempo tenta localizar bens do devedor e não conseguira até então, sendo necessário o auxilio da máquina judiciária”. Ancorada, em suma, nesses argumentos, a parte agravante requesta a concessão de efeito suspensivo ativo ao caso vertente, e, no mérito, requer o provimento do recurso à baila, de modo que seja deferida “a realização de bloqueio de ativos na modalidade reiterada (“teimosinha”), pelo prazo de 30 (trinta) dias, por intermédio do SISBAJUD”. Gratuidade de justiça deferida na origem (ID 60303583). É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não das pesquisas junto ao sistema BACENJUD para localização de ativos do agravado, entendo que se revela presente possível e iminente perigo de dano, tendo em vista que o prejuízo ao agravante em razão da remessa determinada do processo ao arquivo e suas consequências para o prazo prescricional. Assim, considerando a ausência de pedido de antecipação da tutela recursal, e com o viso de evitar este ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pela agravante merece ser, de pronto, deferida. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo ativo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida até a resolução do mérito deste recurso, no fito de evitar-se a suspensão do feiro, o envio do feito ao arquivo e a fluência do prazo prescricional (artigo 921, inciso III e §§ 1o e 4o, todos do CPC). Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo e forma do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator